Tribunal: TCU
Processo: 028.539/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra Acórdão 1.650/2022-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de recursos de reconsideração interposto por Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, contra o Acórdão 1650/2022-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. tornar insubsistente a alínea "a" do Acórdão 1650/2022-TCU-Primeira Câmara , apenas em relação a Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima; 9.2. julgar regulares as contas de Luiz Eduardo Carneiro da Silva de Souza Lima, dando-lhe quitação plena, com fulcro no art. 16, inciso I da Lei 8.443/1992.